Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA BACENJUD, RENAJUD E OUTROS. INFRUTÍFERA. PENHORA. BENS MÓVEIS. ESTOQUE ROTATIVO (CARNE CONGELADA). POSSIBILIDADE. PENHORA NO FATURAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR EXECUTADO (ART. 805, CPC). VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS MENOS ONEROSOS. ÔNUS DO DEVEDOR/EXECUTADO. BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Pelo princípio da efetividade da execução, o Poder Judiciário deve proporcionar ao credor elementos efetivos visando instrumentos agressivos junto ao patrimônio do devedor.
2. Em contraponto, o princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no art. 805, § único, do CPC, prevê que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, deve fazer pelo modo menos gravoso para o executado.
3. Para que a menor onerosidade seja considerada, é ônus do devedor, que discorde da medida constritiva determinada, comprovar a desproporcionalidade da medida e ou a inviabilização da atividade empresarial, além de tonar viável outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
4. A mera alegação de que a constrição de bens móveis (estoque rotativo), da forma como foi realizada, vai de encontro ao princípio da preservação da empresa não basta para a desconstituição da penhora, sendo necessária a comprovação cabal, por meio de documentos que demonstrem cabalmente suas finanças, receitas, despesas, de que há risco à continuidade da atividade empresarial.
5. Recurso conhecido e desprovido.